Tribunal: TJSP
Processo: 2002396-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de coleta de lixo – Exercícios de 2018 a 2021 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária recíproca – Ilegitimidade passiva – Inocorrência - Compromisso de compra e venda não registrado - A legitimidade concorrente a que alude o art. 34

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU e taxa de coleta de lixo – Exercícios de 2018 a 2021 – Insurgência em face de decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária recíproca – Ilegitimidade passiva – Inocorrência - Compromisso de compra e venda não registrado - A legitimidade concorrente a que alude o art. 34 do CTN deve ser interpretada à luz do art. 123 do CTN - Súmula n° 399 do STJ - Imunidade recíproca inexistente na espécie - Benefício que não alcança sociedade de economia mista - Orientação do Colendo STF no sentido de que o serviço prestado por empresa de economia mista, para resultar em inaplicabilidade da vedação de que trata o art. 173, § 2o, da Constituição Federal, deve ser público, indisponível e prestado em regime de exclusividade, o que não é o caso – ARE no 1.289.782/SP, reconhecida a repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que versem sobre o tema (imunidade tributária recíproca em favor de sociedade de economia mista prestadora de serviço público relativo à construção de moradias para famílias de baixa renda - Tema 1122) - Inteligência do art. 1035, § 5o do CPC - Decisão reformada – Recurso provido.